Tribunal: TJES
Processo: 5000869-81.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-81.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e outros
RECORRIDO: PATRICIA PERUZZO NICOLINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000869-81.2023.8.08.0062

ORIGEM:
Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, FIDEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

RECORRIDO: PATRICIA PERUZZO NICOLINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS ADUZIDOS PELA RÉ. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Rés, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou a inexistência dos débitos cobrados indevidamente, condenando-as à restituição simples dos valores pagos, à exclusão do nome da Autora dos cadastros restritivos, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora narrou que contratou o Plano Flex Pedágio de forma verbal, mediante oferta realizada em fila de pedágio, o que não foi devidamente formalizado pela Ré, e que houve cobrança pela prestação de serviço de audiobooks dissociada da mensalidade, além de negativações indevidas em seu nome.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, inexiste comprovação documental robusta da contratação dos serviços nos termos alegados pela Ré, notadamente quanto ao Plano Flex Pedágio e à suposta oferta gratuita do serviço Skeelo Audiobooks (os quais eram cobrados separadamente).

(4). Nesse contexto, evidente que incumbia à parte ré a demonstração da regularidade das cobranças nos termos em que efetivadas, não tendo a Requerida cumprido com o ônus que recai sobre si (art. 14, §3º do CDC), razão pela qual, diante da verossimilhança da narrativa autoral, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

(5). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência dos débitos impugnados, tampouco no que se refere à indenização material, fixada em consonância com o prejuízo apurado na hipótese.

(6). Por fim, quanto aos danos morais, também irretocável o
decisum
recorrido, cujo montante arbitrado se encontra inclusive, em patamar inferior em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (descumprimento de oferta com imposição de cobranças indevidas a maior e negativação indevida), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 2.000,00), haja vista a inexistência de recurso interposto pela parte autora e a observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)